Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 206, §5°, I DO CPC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Empréstimo Bancário (CDC automático) ajuizada pela instituição financeira.
2. Aplica-se a hipótese de prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5°, I do CPC nos empréstimos de crédito rotativo.
3. O termo prescricional inicial nos contratos de crédito rotativo (CDC automático), inicia-se com o vencimento do pagamento da última parcela.
4. Segundo a Súmula 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170/36/2001), desde que expressamente pactuada”, e consoante julgamento submetido à sistemática de recurso repetitivo, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada (REsp n. 973.827 – RS).
5. Apelação conhecida e desprovida.